Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004395-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANI SOUSA BARROS - CPF: 042.524.661-21 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1004395-34.2020.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município de Várzea Grande

Recorrido(s):

Viviani Sousa Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE TER SOFRIDO ASSÉDIO MORAL EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. ATRIBUTOS CARACTERIZADORES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

O assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações de constrangimento, humilhação, degradação, menosprezo, inferiorizarão, descrédito diante dos colegas e afins.

Para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito da servidora perante seus colegas de trabalho e a ela própria, culminando na diminuição de sua autoestima.

Carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico contra a servidora pública municipal, inexiste dano moral advindo de suposto assédio.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.

A Autora alega, em síntese, que é servidora pública municipal, no cargo de assistente social, e que em 11/2019 realizou pedido para sua superior hierárquica Nara Cristina para compensar sua carga horária em decorrência de estar cursando mestrado, se ausentaria nas segundas-feiras e compensaria nas quartas-feiras no período vespertino, sendo tal pleito acolhido, conforme conversa de WhatsApp.

Posteriormente, o senhor André Paulo – responsável pelas 03 unidades de saúde mental –, repassou a Nara que era para a autora voltar a fazer o horário normal. Aduz que formalizou pedido de compensação de carga horária, mas que não obteve resposta.

Informa que no dia 30/01/2020 houve uma assembleia, onde todos os servidores e usuários do serviço público podiam participar e que, após realizar algumas reinvindicações – como computador e armário, passou a sofrer assédio moral pelos seus superiores hierárquicos – Nara Cristina, André Paulo e Gelson Thiago.

Eis alguns trechos da inicial:

“O senhor Gelson Thiago Correia Leite, gestor da unidade, LOGO APÓS A ASSEMBLEIA COAGIU A AUTORA EM UMA SALA, SOLICITANDO QUE SUA COLEGA DE TRABALHO SE RETIRASSE DA SALA DEIXANDO-OS SOZINHOS. NESTA SALA, O GESTOR QUESTIONOU A PARTICIPAÇÃO DA AUTORA NA ASSEMBLEIA LHE QUESTIONANDO SOBRE SUAS REIVINDICAÇÕES. O GESTOR SE DIRIGIU A AUTORA EM TOM DE VOZ AGRESSIVA, SE RECUSANDO A SENTAR, FICANDO TODO TEMPO EM PÉ E NA FRENTE DA PORTA. O GESTOR DEIXOU CLARO QUE NÃO GOSTOU DAS COLOCAÇÕES DA AUTORA SOBRE PEDIDO DE COMPUTADOR E ARMÁRIO, BEM COMO SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE E FEZ QUESTÃO DE RESSALTAR QUE A AUTORA ESTÁ EM PERÍODO PROBATÓRIO LHE SUGERINDO COM ISSO NÃO REIVINDICAR SEUS DIREITOS ENQUANTO ASSISTENTE SOCIAL E FUNCIONÁRIA PREOCUPADA COM A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO A POPULAÇÃO.

APÓS ESSA PRIMEIRA SITUAÇÃO COM O GESTOR DA UNIDADE, a Autora foi advertida pelo senhor André Paulo Fortes Barreto, coordenador das unidades, no dia 04 de fevereiro de 2020, por suposta desídia, quando na realidade comunicou antecipadamente e ainda compensou o horário.

Neste dia em que a autora recebeu advertência o senhor André Paulo Fortes Barreto chegou afirmando que a Autora tinha o direito de não assinar, porém ele iria realizar um processo administrativo contra a Autora, novamente enfatizou, tom coercitivo, que a Autora está em período probatório.

A Autora se recusou a assinar a advertência, pois ela havia solicitado compensação de horário e que o senhor André, a gerente, a responsável técnica da unidade estavam cientes e até então tinham manifestado estar tudo bem.

(...)

Neste mesmo dia, a gerente Nara Cristina ofendeu a Autora dizendo em tom de voz agressivo que a unidade já estava cheio de concursados e que ela já não aguentava mais concursados na unidade.

A Autora se sentiu constrangida, pois em momento algum ofendeu ou importunou, apenas fez solicitações no intuito de melhorar a qualidade do serviço. No dia 05 de fevereiro de 2020, a Autora recebeu nova advertência DADA AGORA PELO SUA GERENTE NARA CRISTINA por suposta insubordinação e desrespeito, quando em momento algum a Autora fez ou disse qualquer coisa que pudesse desabonar qualquer um do seu trabalho, apenas fez reivindicações informando as condições do ambiente de trabalho se encontra, unicamente com fito de melhorar tanto o ambiente de trabalho quanto o atendimento aos usuários dos serviços público.

O que se evidencia A PARTIR DA CRONOLOGIA DOS FATOS é que a Autora está claramente sendo perseguida, por reivindicar seus direitos quanto a um ambiente de trabalho mais acessível, organizado E SEGURO.

O Reclamado, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que a sentença baseou-se exclusivamente em provas testemunhais, todavia a própria produção de prova testemunhal não ampara as alegações da Autora, por ausência de demonstração de dano concreto a autora de forma específica ou direta. Sustenta que a sentença recorrida merece reforma dada a imprecisa apreciação das questões de fato e de direito, baseando-se em testemunhos ambíguos e imprecisos.

Aduz ainda que não há prova cabal dos fatos ou danos narrados na exordial, há apenas relatos e suposições, não tendo a autora se desincumbido do seu ônus probatório, inclusive documental, já que não anexa qualquer comprovante de tratamento psicológico, bem como não há um requerimento administrativo formal solicitando a compensação de carga horária (fato supostamente ensejador da insatisfação da autora). Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A Reclamante, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, onde foi colhido o depoimento das testemunhas Jessika Zafanni Ramires e Luciane Martins Soares.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia dos autos cinge-se em revolver se os documentos e depoimentos colhidos em audiência de instrução comprovam a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho por parte de superior hierárquico, bem como se esses elementos comprovam que a autora sofreu abalos psicológicos durante o período.

O assédio moral consiste na exposição do trabalhador a situações de constrangimento, humilhação, degradação, menosprezo, inferiorizarão, descrédito diante dos colegas e afins.

Para a tipificação da conduta do assédio moral é necessário, primordialmente, a prática reiterada de atos de perseguição e represália por parte do empregador ou de preposto,
no caso
, dos superiores hierárquicos da autora - Nara Cristina, André Paulo e Gelson Thiago, com a finalidade de depreciar a imagem, a dignidade e o conceito de servidora perante seus colegas de trabalho e a ela própria, culminando na diminuição de sua autoestima.

Desta forma, imprescindível a comprovação da prática reiterada de condutas abusivas, humilhações e intimidações visando desestabilizar emocionalmente a servidora, abalando a sua saúde psíquica e sua dignidade.

Em relação ao primeiro fato relatado, relativo à compensação de carga horária, em que pese à autora alegar que realizou requerimento administrativo formal de compensação de carga horária, tal fato não restou comprovado nos autos.

Quanto ao segundo fato relatado, a saber, as reinvindicações a respeito de computador e armário e o posterior assédio por parte de seus superiores hierárquicos, restou comprovado nos autos as reinvindicações realizadas pela autora, contudo, quanto ao assédio moral sofrido, dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, a meu ver, não restou comprovadamente demonstrado o assédio.

Explico. A testemunha Luciane Martins Soares não presenciou os fatos alegados pela autora referentes à suposta prática de assédio moral, apenas ficou sabendo por outros colegas ou pelo relato da própria autora.

Por sua vez, a testemunha Jessika Zafanni Ramires estava presente no dia da assembleia, presenciou o fato de o Sr. Gelson Thiago chamar a autora para conversar em uma sala reservada, mas não presenciou a conversa, só soube do assunto pelos relatos da autora.

Quanto à advertência recebida no dia 04/02/2020, verifica-se que o seu conteúdo é a respeito da compensação de carga sem prévia autorização. Se a autora estava ciente que a compensação de carga horária havia sido negada pelo Sr. André (responsável pelas 03 unidades de saúde mental do Município) e diz ter protocolado requerimento formal a respeito, mas não comprovou tal fato, tenho que a advertência ora recebida, por si só, não é suficiente para comprovar o alegado assédio moral, haja vista que a negativa de uma compensação de carga horária não configura ação vexatória, ainda mais quando o acordo havia sido realizado anteriormente entre a autora e a Sra. Nara (Gerente da Unidade), não tendo o Sr. André compactuado com tal.

Em relação à segunda advertência – 05/02/2020, também, por si só, não é capaz de demonstrar a alegada perseguição psicológica sofrida, tendo em vista que a própria autora afirma ter se recursado a assinar a advertência recebida no dia 04/02/220.

A circunstância de ter sido advertida, por si só, não configura ato administrativo que justifique dano moral e a obrigação de reparar danos. Nenhuma das testemunhas ouvidas presenciou o momento em que a autora foi advertida.

Cabe ressaltar que não nego a existência de desentendimento de ordem funcional entre os servidores, em razão de compensação de carga horária e reinvindicações de melhoria, porém, não vislumbro a prática de atos pelos superiores hierárquicos capaz de causa ofensa a integridade psíquica e abalo a dignidade da autora.

Quando a alegação de que
“a gerente Nara Cristina ofendeu a Autora dizendo em tom de voz agressivo que a unidade já estava cheio de concursados e que ela já não aguentava mais concursados na unidade”,
a única testemunha que ouviu tal fala não soube afirmar se a fala foi direcionada para a autora, lembrando apenas que se encontrava no corredor da unidade no momento. Quando perguntada se a autora estava com ela no corredor, disse que não se lembra.

Por fim, além de não restar comprovado que a autora passou por situações vexatórias e humilhantes com frequência no decorrer do seu trabalho, também não há autos prova de que a autora passou por tratamento psicológico após os eventos narrados nos autos.

Não foi juntado relatório médico nesse sentido.

Portanto, como no presente caso não restou demonstrada a intensão do assediante, pois, pode ocorrer de o trabalhador interpretar de forma equivocada determinados atos de seu superior hierárquico ou de igual posto como assédio quando na realidade não é, nem atitudes agressivas repetitivas, tampouco danos psicológicos a autora, inexiste prática de assédio moral.

A respeito, eis jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASSÉDIO

MORAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. O
assédio

moral
demanda a comprovação da prática de atos, por exemplo, de humilhação e intimidação.
2. A fragilidade probatória impede o reconhecimento da ocorrência de
assédio

moral
.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0000383-43.2009.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ALEGADA PERSEGUIÇÃO POR SUPERIOR –
ASSÉDIO

MORAL
– NÃO COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo provas conclusivas da prática de conduta ilícita pela administração, não há cogitar de reforma da sentença, porque inviável a sua condenação mediante simples presunção de que o ato impugnado teria sido fruto de mera perseguição ou que tenha sido praticado com a finalidade precípua de prejudicar o servidor.
(N.U 0001582-48.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
ASSÉDIO

MORAL
. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA, ÔNUS QUE LHE INCUMBE NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência.
Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar o município de em danos morais.
Ausente a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Sentença de improcedência mantida.
Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1000023-44.2018.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 02/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – REVELIA – AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
ASSÉDIO

MORAL
– NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – DANO MATERIAL INDEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Considera-se
assédio

moral
a conduta reiterada de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho, expor a constrangimento, atentar contra os direitos ou dignidade, ou comprometer a saúde física e/ou psicológica de outro agente hierarquicamente subordinado.
Ainda que o entendimento pela teoria da responsabilidade objetiva do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal seja dominante no que toca com a responsabilidade civil dos entes públicos, ao caso concreto não se aplica, uma vez que o alegado dano deu-se em relação a servidor do próprio Ente, e não a terceiros. Portanto, aplica-se a teoria subjetiva, onde quem alega o respectivo dano deve fazer prova da culpa, do dano e do nexo causal.
O dano material é aquele essencialmente comprovado.

(N.U 0001160-39.2012.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSÉDIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de comprovação de condutas que espelham perseguição psicológica capaz de expor o trabalhador a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento afasta a responsabilização civil do Estado por dano moral advindo de assédio. (Ap 179952/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

(TJ-MT - APL: 000594644200981100371799522015 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 03/10/2018)

Com efeito, carecendo provas que traduzem perseguição psicológica a situações repetitivas e prolongadas de humilhação e constrangimento por parte de superior hierárquico contra a servidora pública municipal, inexiste dano moral advindo de suposto assédio.

Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe provimento e julgo improcedente
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023